Tribunal: TJDFT
Processo: 0701209-35.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, NA MODALIDADE “RES SPERATA” EM SHOPPING CENTER. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ATINENTE À ESTRUTURA DA ÁREA COMERCIAL. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL COM RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE”: IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. VIABILIDADE DE INVERSÃO DE CLAÚSULA PENAL MORATÓRIA EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A recorrente assevera: (a) ausência de comprovação de pagamento das parcelas referentes ao valor pretendido pela parte requerente; (b) a inaplicabilidade do CDC; (c) inviabilidade de inversão da cláusula penal com fulcro no tema 971 do STJ, por não se trata de relação consumerista.
II. De plano, a questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), notadamente por se tratar de reserva de área em construção, ainda que direcionada a empreendimento comercial (Precedente do TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1366528, DJE: 10/9/2021).
III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
IV. Excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra (inauguração do shopping) e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012).
V. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte requerente (inadimplemento contratual), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado.
VI. Nesse quadro fático-jurídico, tem-se por caracterizada a falha na prestação do serviço por parte da recorrente, em razão do inadimplemento (não entregou a estrutura do imóvel a tempo e modo). Logo, impositiva se torna a rescisão contratual (retorno das partes ao status quo ante) e, por consequência, a restituição integral da quantia paga pela parte autora (devidamente comprovadas), conforme consignado em sentença (Súmula 543 do STJ). No ponto, a recorrente não colacionou qualquer extrato financeiro da cliente que infirmasse o valor pleiteado na exordial, ônus que lhe competia (CPC, art. 373, inciso II).
VII. Já em relação à reversão da cláusula penal moratória em favor da parte consumidora, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. (Tema n. 971 - REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF).
VIII. Nesse contexto, é de se prestigiar o entendimento firmado pela 2a Turma Recursal do Juizados Especiais do TJDFT, que em caso análogo, decidiu pela prevalência do entendimento jurídico firmado no “Tema 971” do STJ (acórdão 1366528, DJE: 10/9/2021).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).